Tribunal: TCU
Processo: 023.447/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, é apreciado revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria de Selma Silveira Carvalho, ex-servidora da Câmara dos Deputados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. rever de ofício o ato de concessão de aposentadoria de Selma Silveira Carvalho para considerar ilegal a concessão, com negativa de registro, cancelando, em consequência, o registro tácito anteriormente verificado; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas; 9.3.2. retifique a parcela de VPNI de função percebida pela interessada, para que corresponda a 1/10 da função FC-04, nos termos do disposto no artigo 5.o da Lei n.o 9.624/1998; 9.3.3. após a retificação da fração de VPNI para 1/10, promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI ("quintos" e "décimos") concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.777/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.323/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3.4. absorva a parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, inclusive aquele decorrente da Lei 14.528/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.5. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.6. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 9.4. esclarecer à Câmara dos Deputados que: 9.4.1. não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, enquanto as parcelas compensatórias constantes dos proventos da inativa não tiverem sido integralmente absorvidas pelos reajustes futuros, inclusive aquele decorrente da Lei 14.528/2023, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023; 9.4.2. após a absorção completa da parcela compensatória (subitem 9.3.4), nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.